Tribunal: STF
Processo: Rcl 92060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DA MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL PARA O BIÊNIO 2027/2028. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.685, 6.704, 6.707, 6.708, 7.350, 7.733, 7.734 E 7.737. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Domingos Jesus dos Santos, em 16.3.2026, contra ato da Câmara Municipal de Itamaraju/BA, consubstanciado nos Editais nº 001/2026 e 002/2026, pelos quais teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.685, 6.704, 6.707, 6.708, 7.350, 7.733, 7.734 e 7.737. 

2. O reclamante afirma que “o ato reclamado, consubstanciado nos Editais nº 001/2026 e 002/2026 e na sessão eleitoral deles decorrente, viola a ratio decidendi firmada por esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.685/MA, 6.707/ES, 6.704/GO, 6.708/DF, 7.350/DF, 7.733/RN, 7.734/SE e 7.737/PE, que estabelecem, como limite temporal para a escolha dos órgãos diretivos das Casas Legislativas no segundo biênio da legislatura, o mês de outubro do ano anterior ao início do mandato, em homenagem ao princípio da contemporaneidade” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que “os paradigmas invocados – notadamente as ADIs 6.685/MA, 6.707/ES, 6.704/GO, 6.708/DF, 7.350/DF, 7.733/RN, 7.734/SE e 7.737/PE – versam precisamente sobre a fixação do marco temporal para a realização das eleições das Mesas Diretoras das Casas Legislativas no segundo biênio da legislatura, tendo esta Corte assentado, em caráter vinculante, que tais pleitos devem observar o princípio da contemporaneidade, somente podendo ocorrer a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato. O ato reclamado, por sua vez, consiste exatamente na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itamaraju para o biênio 2027-2028, realizada em 26 de fevereiro de 2026, ou seja, com quase onze meses de antecedência em relação à posse e, sobretudo, muito aquém do marco temporal autorizado pela jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (outubro de 2026)” (fl. 7, doc. 1).

Assinala que “a Câmara Municipal de Itamaraju, ao realizar a eleição de sua Mesa Diretora para o biênio 2027-2028 em 26 de fevereiro de 2026, incorreu em flagrante violação à autoridade dos precedentes vinculantes do STF, porquanto: (i) a data do pleito antecede em quase onze meses o início do mandato (1º de janeiro de 2027); (ii) situa-se muito aquém do marco temporal autorizado pela jurisprudência vinculante desta Corte (outubro de 2026); (iii) a antecedência excessiva subtraiu dos parlamentares o poder de avaliar a conjuntura política ao longo do primeiro biênio (2025-2026) e de decidir, com base nessa avaliação, a composição da Mesa que dirigirá a Casa no período seguinte; (iv) privilegiou-se, assim, o grupo político majoritário em fevereiro de 2026, cristalizando artificialmente uma correlação de forças que poderia (e deveria) ser reavaliada até outubro do mesmo ano, em homenagem à dinâmica política natural do parlamento” (fls. 14-15, doc. 1).

Assevera que “a expressão ‘até a última sessão ordinária do segundo ano legislativo’ não pode ser interpretada como autorização para antecipações desarrazoadas, mas sim como um limite máximo que deve ser preenchido pela exigência constitucional de proximidade temporal com o início do mandato. A jurisprudência do STF é cristalina ao fixar o mês de outubro do ano anterior ao exercício do cargo como o marco temporal adequado para a realização do pleito, por ser este o momento que concilia a necessária antecedência para a organização do processo eleitoral com a imprescindível contemporaneidade que garante que a composição da Mesa Diretora reflita a correlação de forças políticas efetivamente existente no momento do exercício do mandato” (fl. 16, doc. 1).

Requer, “liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itamaraju realizada em 26/02/2026 para o biênio 2027-2028, determinando-se a realização de novo pleito a partir de outubro/2026, em observância ao princípio da contemporaneidade e aos precedentes vinculantes do STF” (fl. 22, doc. 1).

Pede, “no mérito, a procedência da reclamação para: (i) anular a eleição realizada em 26/02/2026; (ii) determinar a realização de nova eleição a partir de outubro/2026; (iii) declarar, incidentalmente, a interpretação conforme da Emenda à LOM nº 001/2022 e da Resolução nº 002/2021, para assentar que a eleição deve observar o marco de outubro do ano anterior ao mandato” (fl. 23, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao realizar eleição para escolha da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2027/2028, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.685, 6.704, 6.707, 6.708, 7.350, 7.733, 7.734 e 7.737.  

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, a reclamação não se volta contra decisão judicial, mas contra ato administrativo, consubstanciado nos Editais nº 001/2026 e 002/2026 da Câmara Municipal de Itamaraju/BA. 

A presente reclamação não pode prosperar na forma proposta, não sendo o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica da eleição para escolha da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2027/2028, que estaria em alegado descompasso com o  decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.685, 6.704, 6.707, 6.708, 7.350, 7.733, 7.734 e 7.737.  

A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).

Em 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou:
“Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).

No voto condutor do julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:
“3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 
4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.
De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 
‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 
5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.
Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 
‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 
6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).
7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.
A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.684. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.322-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2. Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020; e Rcl n. 78.484-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.9.2025.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora